Tribunal: CARF
Processo: 11060.002155/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002155/2007-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.860 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ADESÃO
AO
PARCELAMENTO
ESPECIAL.
DEFINITIVIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A desistência do sujeito passivo em decorrência do pedido de parcelamento do
débito enseja a definitividade do crédito tal como lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário em litígio, por desistência do sujeito passivo em face de pedido de parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2302-002.493, proferido pela 2aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 15 de maio de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
122:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32-A DA LEI No 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002155/2007-77
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002155/2007-77

As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas
pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32-A à Lei no
8.212/91.
Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ‘c’ do CTN, sempre que a
norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa que aquela prevista na lei
vigente ao tempo da prática da infração autuada.
Recurso Voluntário Provido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 140 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 180 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa prevista no
art. 32-A da Lei 8.212/91.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) que antes das inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei 11.941/2009,
o lançamento do principal era realizado em NFLD, incidindo a multa de mora prevista
no artigo 35, II da Lei 8.212/91. Separadamente, havia a lavratura do auto de infração,
com base no artigo 32 da Lei 8.212/91 (multa isolada);
b) com o advento da MP 449/2008, instituiu‐se uma nova sistemática de constituição
dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois dispositivos:
artigo 32‐A e artigo 35‐A, ambos da Lei 8.212/91;
c) o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei
8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a ser
de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou
a ser enquadrada no art. 32‐A, com a multa reduzida;
d) o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto/contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação acessória
(falta de declaração ou declaração inexata);
e) a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o
lançamento da multa isolada prevista no artigo 32‐A da Lei 8.212/91 ocorrerá quando
houver tão‐somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições
destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
f) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35‐A
da Lei 8.212/91;
g) de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo
35‐A da Lei 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei
9.430/96);
h) a NFLD e o auto de infração de obrigação acessória devem ser mantidos, com a
ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou o art. 35‐A da MP 449.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 186.
De acordo com o Despacho de fls. 191, houve parcelamento especial do objeto do
presente processo, como segue:
Senhor Chefe de Equipe, Este processo está encerrado por liquidação de parcelamento
especial ( Lei 11.941/09 ), conforme comprovam os três últimos anexos. Proponho a sua
devolução para conhecimento do órgão julgador.
É o relatório.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002155/2007-77

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
O processo sob análise trata da obrigação acessória disposta no artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5o, da Lei n.o 8.212 de 24/07/99, acrescentado pela Lei n.o 9.528/97, combinado
com o artigo 225, Inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/99.
Cabe reiterar que a matéria admitida para rediscussão pelo Colegiado, conforme
narrado, refere-se à aplicação da multa (retroatividade benigna).
Em que pese o pleito da Procuradoria, faz-se importante destacar que, ao final do
processo, foi anexada informação no sentido da adesão da Contribuinte ao parcelamento, fls.
191.
Consultando-se os extratos colacionados aos autos, fls. 187, observa-se que o
presente Auto de Infração (n.o 35.781.170-4), cujo crédito tributário perfazia o valor de R$
89.838.27, foi incluído em parcelamento.
Sobre o tema, o artigo 14 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 7/2013 é expresso
ao fixar como critério formal para adesão ao parcelamento instituído a renúncia por parte do
contribuinte a todo e qualquer direito que fundamente ações judiciais ou administrativas. Eis o
teor do citado artigo:
Art. 14. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, o sujeito passivo deverá
desistir de forma irrevogável de impugnação ou recurso administrativos, de ações
judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede de execução fiscal e,
cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam
os processos administrativos e ações judiciais.
De forma convergente, assim dispõe o art. 78 do RICARF, abaixo transcrito:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002155/2007-77

origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Assim, não há mais o qualquer litígio em questão, uma vez que o contribuinte
renunciou ao seu direito de discutir o lançamento efetuado. Portanto, resta definitivo o crédito
tributário nos moldes em que fixado pelo auto de infração.
Por todo o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso para declarar
a definitividade do crédito tributário nos moldes em que apurado pelo auto de infração
originalmente lavrado, haja vista à adesão ao parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital